Tribunal: TJMT
Processo: 1017801-68.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017801-68.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIANO MATTOS DO NASCIMENTO - CPF: 346.585.301-63 (EMBARGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO -
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual c/c Restituição e Indenização por Danos Morais -

OMISSÃO – MATÉRIA NÃO VENTILADA NAS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO -

VÍCIO INEXISTENTE - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PRONUNCIAMENTO ESPECÍFICO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS - INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DO JULGADOR - EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos Embargos de Declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (118950963) opostos por BANCO PAN S.A em face de acordão por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação.

Em suas razões o Embargante alega a existência de omissão quanto aos fundamentos que instruíram a contestação em relação a impossibilidade da conversão da natureza do contrato de cartão de crédito consignado, para natureza de empréstimo consignado previsto na Lei 10.820/2003, com redação dada pela Lei 13.172/2015.

Aduz que, quando da assinatura do contrato de cartão de crédito, foi enviado um comando ao órgão pagador da parte embargada, o qual averbou a reserva de margem para cartão de crédito e não para empréstimo consignado.

Assim, que o Embargante não tem como, via sistema do INSS, converter a reserva de margem de cartão de crédito consignado para reserva de margem de empréstimo consignado.

Reitera, que em sua defesa, informou referida impossibilidade da conversão.

Ressalta, que para que o Banco continue cobrando a parte embargada, mesmo com taxas e encargos equiparados a empréstimo consignado, a reserva de margem para cartão de crédito precisaria ser mantida, o que acarretaria um possível descumprimento por parte do Banco Pan. Assim, que obrigação se torna impossível do ponto de vista sistêmico.

Requer o afastamento da obrigação impossível, cancelando totalmente o contrato de cartão consignado, retornando o contrato no status quo ante, compensando o montante condenatório com os valores percebidos pela recorrida, decorrentes da contratação objeto da lide, nos termos dos artigos 182 e 884 do Código Civil.

Requer, sejam os presentes embargos conhecidos e providos, em sua integralidade, para atribuir à sentença efeitos infringentes e, por consequência, suprir omissão/contradições apontadas, afastando a obrigação de fazer impossível.

Manifestação do Embargado (id.n.o 120029499)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos de Declaração (118950963) opostos por BANCO PAN S.A em face de acordão por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Nota-se que o embargante, como argumento para subsidiar sua irresignação, menciona que há omissão no Acórdão embargado, sob alegação de deixou de analisar quanto os fundamentos que instruíram a contestação em relação a impossibilidade da conversão da natureza do contrato de cartão de crédito consignado, para natureza de empréstimo consignado previsto na Lei 10.820/2003, com redação dada pela Lei 13.172/2015.

Da leitura dos autos, em especial a peça contestatória e as razões do Recurso não se constata em nenhum momento a alegação aqui defendida pelo Embargante, e sequer menção às referidas Leis.

Assim não há que se falar em omissão no acordão, de matéria que não foi objeto de recurso adequado, no prazo oportuno, operando-se o reconhecimento da eficácia preclusiva.

Mister consignar que, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, cuja transcrição segue abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OFENSA AO ART. 489 DO CPC/2015. AUSENTE. HONORÁRIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
Precedentes
. III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, o qual consignou que, em virtude de o contribuinte ter decaído de parte mínima do pedido, o município réu deve arcar com os honorários advocatícios em 10% sobre o valor dado à causa, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1662345/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017)

Desse modo, inexistindo no Acórdão recorrido os vícios suscitados, restando evidente a intenção da embargante em ver rediscutida a matéria, não considero pertinentes os termos dos embargos opostos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e sanada.

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022